Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral, decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo de propriedade do réu, conduzido por terceiro. A sentença reconheceu a culpa do réu pelo acidente, mas afastou a responsabilidade civil por ausência de comprovação dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação dos danos materiais à motocicleta do autor; (ii) se o autor sofreu prejuízo financeiro que justifique a condenação por lucros cessantes; e (iii) se as lesões corporais decorrentes do acidente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica concluiu que o réu foi o causador do acidente, ao adentrar via pública sem observar a sinalização de “PARE”, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor.
4. Os danos materiais alegados pelo autor não foram comprovados, uma vez que os itens listados nos orçamentos não apresentaram avarias compatíveis com a dinâmica do acidente, conforme laudo pericial.
5. O pedido de lucros cessantes foi corretamente rejeitado, pois o autor recebeu benefício previdenciário durante o período de afastamento, não havendo prova de redução de renda.
6. O dano moral restou configurado, diante da fratura no pé do autor (CID S92.3), comprovada por atestado médico, que resultou em incapacidade laborativa temporária, dor e sofrimento.
7. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fratura decorrente de acidente de trânsito configura violação à integridade física e enseja reparação por dano moral, ainda que não haja sequelas permanentes. 2. A ausência de comprovação de prejuízo patrimonial afasta a condenação por danos materiais e lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944; CPC/2015, arts. 373, I, 85, §§ 2o e 8o; CTB, arts. 29, II, 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0722153-68.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/9/2025; TJDFT.